Tribunal: TJMT
Processo: 1012420-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012420-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CAROLINA GIRARDON DINARTE MOREIRA
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Carolina Girardon Dinarte Moreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1021057-53.2020.8.11.0041, impetrado pela Agravante contra ato tido como ilegal do Prefeito Municipal de Cuiabá, indeferiu a liminar vindicada, consistente na sua posse no cargo de Nutricionista.
Assevera, em apertada síntese, que, participou do concurso público, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, restando aprovada em 1o lugar para o cargo de Nutricionista, e, em 3/3/2020, foi nomeada por meio do ato GP no 188/2020, que foi divulgado no diário oficial eletrônico no 1860, conforme se verifica no ID. 32237651.
Relata que, em 19/3/2020, apresentou todos os exames exigidos e foi considerada apta para o preenchimento do cargo, além de todos os documentos descritos no item 16.11, consoante faz prova o comprovante de protocolo, documentação esta que foi recebida pela servidora Luana Lucas Ribeiro.
Diz que, decorridos mais de 90 (noventa) dias da nomeação e da entrega todos os documentos exigidos no certame, até o presente momento não foi convocada para tomar posse do seu cargo e iniciar a prestação dos seus serviços.
Pontua que, o Agravado editou o decreto no 7.900 de 09/05/2020, que no inciso VII do art. 4o (doc. anexo), suspendeu apenas novas nomeações para aprovados em concurso público, porém, tal medida administrativa não possui o condão de obstar a posse da Impetrante, uma vez que já foi nomeada e está aguardando apenas a assinatura do Termo de Posse.
Afirma que, não tivesse sido nomeada, o que não é o caso, ainda sim referido decreto não obstaria a sua posse, haja vista que a função a ser exercida no cargo (Nutricionista) para o qual a Impetrante foi aprovada, é classificada como atividade essencial.
Assevera que, os requisitos autorizadores da tutela provisória cautelar foram e estão evidenciados, não restam dúvidas de que a decisão ora combatida configura clara lesão irreparável à Agravante.
Fortes nesses argumentos, requer a concessão da liminar, para determinar AO AGRAVADO QUE CONVOQUE NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS A PARTIR DA CITAÇÃO A AGRAVANTE PARA ASSINAR O TERMO DE POSSE PARA O CARGO DE NUTRICIONISTA, DESDE QUE TENHA PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS, INCLUSIVE A ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ATO DE CONVOCAÇÃO DA POSSE, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 5.000,00.
Acostou petição da Recorrente (ID n. 46403515), noticiando que o cargo pleiteado pela Recorrente é de natureza essencial, uma vez que visa garantir o fornecimento de alimentação escolar, a ser distribuída diretamente aos pais ou responsáveis dos estudantes, durante a paralisação das aulas provocada pelo COVID-19.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
Antes de apreciar o recurso, determinei a intimação do Recorrido, para que apresentasse as contrarrazões no prazo legal.
Em cumprimento à determinação acostou petição de ID n. 50443981, pugnando pelo indeferimento da tutela de urgência recursal, sob o fundamento de que é necessário aguardar a retomada da normalidade pós pandemia.
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, a Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos Mandado de Segurança no 1021057-53.2020.8.11.0041, impetrado pela Agravante contra ato tido como ilegal do Prefeito Municipal de Cuiabá, indeferiu a liminar vindicada, consistente na posse no cargo de Nutricionista.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Novo CPC: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento parcial da medida pretendida.
Pois bem.
Extrai-se dos autos, que a Impetrante, ora Agravante, obteve aprovação, em primeiro lugar, no concurso público para o cargo de Técnico Nível Superior, na função de Nutricionista, regido pelo edital no 002/PMC/SME/2019, e foi nomeada por meio do Ato GP no 189/2020, publicado em 10 de março de 2020 do Diário Oficial de Contas.
A Recorrente, sustenta que apesar de ter efetuado a entrega de toda a documentação exigida no certame para a posse, em 19/3/2020, até o presente momento não foi convocada para tal ato, razão pela qual impetrou o Mandado de Segurança, que restou indeferido pelo Juízo a quo.
In casu, observados os marcos temporais apresentados, há indicativo de inércia por parte da Administração Municipal que contraria o disposto no artigo 24 da Lei Complementar Municipal no 093/2003. Confira-se:
[...]
Art. 24 A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo pela autoridade competente e pelo empossado, no qual deverão constar as atribuições, as responsabilidades, os direitos e os deveres inerentes ao cargo público a ser ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, mas ressalvados os atos de ofício previstos em lei.
§ 1o Só haverá posse nos cargos de provimento por nomeação.
§ 2o A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, e prorrogável uma vez, por igual período, a critério da administração. [Destaquei]
Ademais, cumpre destacar que, com a publicação do ato de nomeação, o ato restou perfeito e acabado, tendo exaurido seus efeitos jurídicos, o que significa dizer que surgiu para a Impetrante, ora Agravante, o direito subjetivo à posse.
Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:
A pretensão recursal não merece acolhida. É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16). E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos.
[RE 596.892, rel. min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011] [Destaquei]
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - EDUCADOR INFANTIL - SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO PARA A POSSE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A PROTELAÇÃO - DIREITO LIQUIDO E CERTO DE SER EMPOSSADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS QUE A IMPETRANTE FARIA JUS A PARTIR DA DATA EM QUE DEVERIA TER SIDO EMPOSSADA - IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO SEM EFETIVO EXERCÍCIO - VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRECEDENTES DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. De acordo com a jurisprudência sumulada do STF, o "funcionário nomeado por concurso público tem direito à posse"(Sumula no 16). 2. No âmbito do Município de Belo Horizonte, a Lei Municipal no 7.169/96 estabelece que a posse ocorrerá no prazo de 20 dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogável por 20 dias, motivadamente e a critério da autoridade competente. 2. Comprovado que a Administração Pública Municipal prorrogou, reiteradas vezes, o prazo para a posse da impetrante, forçoso é reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, e o direito à posse. 3. Inexiste direito ao recebimento de indenização por danos materiais correspondentes aos valores que a impetrante perceberia a título de remuneração no período compreendido entre a data em que a investidura no cargo era devida e aquela da posse, haja vista que não houve a prestação do serviço. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido. 5. Sentença reformada. 6. Segurança parcialmente concedida.
(TJ-MG - AC: 10024122600653001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 26/1/2016, Data de Publicação: 5/2/2016). [Destaquei]
Além do mais, a probabilidade do direito, a priori, restou parcialmente demonstrado, visto que, há comprovação nos autos, de que a publicação da nomeação Impetrante para o cargo público foi realizada antes da publicação do Decreto no 7.900 de 09/05/2020, que no inciso VII do art. 4o (doc. anexo), suspendeu apenas novas nomeações para aprovados em concurso público.
Entretanto, não há como verificar nessa fase de cognição sumária, se os documentos protocolados pela Impetrante, ora Agravante, cumpriram as exigências previstas na norma regulamentadora do certame, uma vez que não consta dos autos, se a Administração Pública, analisou os documentos apresentados pela Recorrente.
Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido vindicado, para determinar que o Agravado convoque a Recorrente, para tomar posse no cargo pleiteado, no prazo de 10 (dez) dias, desde que tenha preenchidos todos os requisitos legais para o ato e apresentado os documentos necessários.
Comunique-se o Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.019, II, do CPC/2015.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora